Tribunal: STF
Processo: RE 1374760
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Minas Gerais formalizou, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (peça 7) contra acórdão do Tribunal de Justiça local (peça 5, fls. 4-13) em que requer “a aplicação, no tocante à correção monetária incidente sobre o débito, do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, desde o início da sua vigência”.



    A origem definiu esse consectário da condenação nos termos abaixo:



    […] Com relação ás diferenças devidas, estas deverão ser corrigidas monetariamente nos termos da tabela da Corregedoria-Geral de Justiça (do qual não destoa o IPCA), a contar da época em deveriam ter sido pagas […] 



    Os autos foram devolvidos ao órgão julgador para eventual readequação considerado o Tema n. 810 da repercussão geral, sendo, porém, negada a retratação.



    É o relatório. Decido.



    2. Nada há a reformar no acordão, pois em âmbito de discussão do Tema n. 810 (RE 870.947), sob a relatoria do ministro Luiz Fux, o Pleno desta Corte firmou a seguinte tese:



    […] 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (grifei)



    Friso que, buscando modular os efeitos desse julgamento, foram opostos embargos de declaração, os quais restaram rejeitados e, desse modo, foi recusada a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos.



    Nesse sentido, o provimento judicial do tribunal mineiro, ao afastar o preconizado no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e adotar índice capturador da inflação para a correção do débito condenatório a partir da data de vigência desta, mostra-se em conformidade com a tese firmada no aludido precedente qualificado.



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil ante se tratar de recurso interposto contra decisão publicada na vigência do estatuto processual de 1973.



    4. Publique-se.



Brasília, 5 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator